Tribunal: STF
Processo: RE 116457
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-10-17
Data de publicação: 1989-10-17

Ementa:
- CONCURSO PARA JUIZ FEDERAL. NULIDADE DE INSCRIÇÃO DECLARADA PELO
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, EM VIRTUDE DE OCULTAÇÃO DE FATO
RELEVANTE QUE VICIOU O PROCEDIMENTO QUE CONDUZIU AO DEFERIMENTO
DELA.
- CONVERSAO, 'IPSO IURE', DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM RECURSO
ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO DENEGATORIA DE MANDADO DE SEGURANÇA
JULGADO ORIGINARIAMENTE PELO EXTINTO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS
NO EXERCÍCIO DE COMPETÊNCIA HOJE ATRIBUIDA AO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.
- IMPROCEDENCIA DA ALEGAÇÃO DE INCOMPETENCIA DO CONSELHO DA JUSTIÇA
FEDERAL PARA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE INSCRIÇÃO PARA CONCURSO DE
JUIZ FEDERAL APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DESTE.
- SE, POR CIRCUNSTANCIA EXCEPCIONAL - DO CONHECIMENTO PLENO DO
CANDIDATO - A FOLHA DE ANTECEDENTES DA POLICIA NÃO RETRATA A REAL
SITUAÇÃO DESSES ANTECEDENTES, DEIXANDO DE INDICAR FATO RELEVANTE
PARA O EXAME DA IDONEIDADE MORAL DO CANDIDATO, TEM ESTE O DEVER DE
REVELA-LO, COMPLEMENTAÇÃO ESSA QUE E EXIGÊNCIA EXCEDENTE A DA LEI,
MAS COMPLEMENTO INDISPENSAVEL A OBSERVANCIA DA PROPRIA EXIGÊNCIA
LEGAL.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.